Tribunal: TJSP
Processo: 2172050-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão da origem que não concedeu a tutela de urgência para tratamento em clínica especializada. Insurgência do agravante, indicando a necessidade do tratamento e urgência do quadro. Parcial acolhimento. Direito à saúde do autor que, por ora, deve ser sublimado. Internação que é justificada em laudo que atesta a gravidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão da origem que não concedeu a tutela de urgência para tratamento em clínica especializada. Insurgência do agravante, indicando a necessidade do tratamento e urgência do quadro. Parcial acolhimento. Direito à saúde do autor que, por ora, deve ser sublimado. Internação que é justificada em laudo que atesta a gravidade do quadro. Discussão quanto à ausência ou não de pedido administrativo e limitação do reembolso que deve ser analisada, com primazia, na origem, após a dilação probatória. Recurso parcialmente provido.